Tribunal: TJDFT
Processo: 0723609-19.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0723609-19.2025.8.07.0003 APELANTE: GERSON PEREIRA DOS SANTOS APELADO: BANCO OLE CONSIGNADO S.A. DESPACHO Em que pese a possibilidade de se pleitear o deferimento da justiça gratuita em qualquer momento no processo (art. 99 do CPC), importa destacar que o recorrente não se insurgiu contra a decisão interlocutória de ID 77261705 que, antes de indeferir o pedido de gratuidade, oportunizou ao autor a comprovação da alegada hipossuficiência impeditiva de cumprir com o ônus das custas iniciais. Nada obstante, ainda que seja possível pleitear novamente a gratuidade de justiça, é cediço que a concessão de novo pedido exige prova da modificação da situação financeira da parte no curso do processo, ônus do qual a autora não se desincumbiu. Em consulta aos documentos trazidos aos autos, não há como presumir a alegada hipossuficiência financeira, não sendo suficientes os documentos que foram consignados nos autos, para afastar in casu a exigibilidade do pagamento dos emolumentos exigíveis. De bom alvitre anotar que as módicas custas cobradas no âmbito da Justiça Comum do Distrito Federal não têm o condão de comprometer a subsistência com dignidade das partes que ingressam em Juízo, como alegou o autor, ora apelante, nem de sua família, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia. Assim, entendo que a parte autora não trouxe novos elementos suficientes para ratificar a alegada hipossuficiência financeira. Todavia, com tais considerações, a apelação foi interposta sem a devida comprovação do recolhimento do preparo, por quem não é beneficiária da justiça gratuita. Nesse contexto, vale dizer que não foi observado o disposto no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Dessa forma, intime-se a parte apelante para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção e, consequentemente, não conhecimento do recurso. Brasília, 21 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator